Tribunal: TJBA
Processo: 8001792-09.2020.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001792-09.2020.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
IRAILDES ARAUJO DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: VINICIUS QUINTELA DE SOUZA

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Dias D’Ávila contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta em face de Vinicius Quintela de Souza, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do valor reduzido da dívida (R$ 1.513,70) e da inexistência de medidas extrajudiciais prévias.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a possibilidade de extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, quando a cobrança envolve valor inferior ao mínimo estabelecido pelo CNJ (R$ 10.000,00) e sem prévia adoção de medidas extrajudiciais, conforme diretrizes fixadas pelo STF no Tema 1184 da repercussão geral.

III. Razões de decidir

3.
O STF, no julgamento do Tema 1184, fixou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, especialmente quando não houver tentativa de solução administrativa ou protesto extrajudicial da dívida.

4.
A Resolução CNJ nº 547/2024 determina a extinção de execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00, quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

5.
A execução fiscal ajuizada pelo Município de Dias D’Ávila não observou a exigência de medidas extrajudiciais prévias, configurando a ausência de interesse de agir.

6.
O princípio da eficiência administrativa exige a utilização racional dos recursos públicos, evitando a movimentação do Judiciário para cobrança de valores desproporcionais ao custo processual, conforme estimativas do CNJ e do IPEA sobre execuções fiscais.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, quando não demonstrada a adoção prévia de medidas extrajudiciais, nos termos do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

apelação n.º

8001792-09.2020.8.05.0074
, sendo Apelante,

MUNICIPIO DE DIAS D
́Á
VILA
,

e Apelada,

COMERCIO DE MATERIAIS AGROPECUARIOS MERCANTIL COMETA LTDA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
,
em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, _____de _____________de 2025.

PRESIDENTE

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A)